Tribunal: STF
Processo: RHC 84082
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória: motivação bastante da
participação no crime atribuída ao paciente, não se prestando o
procedimento sumário e documental do habeas corpus para responder à
indagação sobre o ajustamento de fundamentação ao conjunto da
prova.
II. Individualização da pena: limites da chamada
"discricionariedade judicial": fixação da pena no triplo do mínimo
cominado ao crime que se funda exclusivamente nos resultados
potenciais de um crime de mera conduta, como o de guarda de
substância entorpecente, ainda que em grande quantidade: nulidade
parcial da condenação.